Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0719744-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO RODRIGUES DE ALMEIDA IMPETRANTE: ROBERTO MARQUES FERNANDES JUNIOR, MARYANE ALVES FERNANDES, NAYARA APARECIDA ALVES FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RENATO RODRIGUES DE ALMEIDA, no qual impugna decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu os pedidos de readequação da progressão do regime semiaberto para o aberto e de monitoração eletrônica (ID 26647420). Noticia o impetrante que o paciente foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em virtude de sentença condenatória pelo crime do artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal. Em sede recursal, a reprimenda foi redimensionada para 2 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto. Informa que o paciente se evadiu da prisão em abril de 2019 em razão de “um episódio de parestesia em hemiface e amaurose, seguida de cefaleia hemicraniana D pulsátil, fotofobia e náusea e ainda ter apresentado quadro súbito de hemiparestesia”, e que não retornou ao cumprimento da pena porque teve receio de voltar à penitenciária e se acometer de um mal súbito. Defende que “a busca pela liberdade é um instinto humano sendo sequer punida em países como Alemanha, Áustria e México. Desse modo, a fuga é direito da pessoa humana, sendo corolário do próprio direito constitucional de ampla defesa. A pessoa defende-se como pode, inclusive, fugindo. Não se trata de defender o direito de fugir, mas sim o de manter-se em liberdade”. Assevera que o indeferimento da prisão domiciliar enseja constrangimento ilegal, porquanto não se atentou para o fato de o paciente ter idade avançada, 70 anos, e integrar grupo de risco à Covid-19, conforme Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Discorre sobre as condições insalubres do sistema prisional brasileiro e acerca do risco de contaminação nos presídios, dentre eles, o CPP – Centro de Progressão Penitenciário do DF e conclui dizendo que a crise de saúde pública do País não pode justificar situação que enseja constrangimento ilegal e “consequente afronta aos direitos daqueles mais vulneráveis que estão sob a custódia do Estado”. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, “mesmo que com tornozeleira eletrônica, ainda que temporariamente ao paciente”. No mérito, postula a confirmação da liminar O feito foi instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão do impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva em regime semiaberto. Pela decisão de ID 26647420, pode se inferir que a defesa formulou perante a Vara de Execuções Penais pedido de readequação da progressão do regime semiaberto para o aberto e, subsidiariamente, a monitoração eletrônica do paciente, o que restou indeferido. Ocorre, no entanto, que, da documentação colacionada pelo impetrante, não há notícia da interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido formulado. É que cediço que, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR